Tribunal: TJDFT
Processo: 0732322-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTO DE FÉRIAS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. ERRO MATERIAL CONSTATADO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência de débito vinculado aos valores recebidos a título de acerto de férias, bem como para determinar que o ente público: deixe de cobrar os respectivos valores; e promova a restituição de valores eventualmente descontados a esse título no contracheque da servidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) boa-fé da servidora; (ii) aplicação do Tema n.o 1.009 do STJ; e (iii) obrigação de ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na origem, a autora/recorrente, professora aposentada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sustenta que recebeu notificação do Distrito Federal informando sobre o recebimento indevido de valor proporcional de férias acrescido de 1/3, daí advindo a obrigação de devolver ao erário o montante de R$10.952,24 (dez mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos).
4. Erro material. A causa de pedir está embasada na restituição de valores ao erário, recebidos de forma indevida pela servidora, a título de férias proporcionais e o respectivo terço de férias. E na sentença constou, equivocadamente, que os valores foram recebidos a título de licença prêmio.
5. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do c. STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
6. O documento produzido pela Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do DF (ID 69409986) informou que a servidora adquiriu 25 anos e 4 meses de férias enquanto estava na ativa, porém teria recebido o equivalente a 26 anos de férias, devendo restituir o valor de 8/12 acrescido de 1/3, a título de férias proporcionais indenizatórias supostamente indevidas. Contudo, de acordo com o processo de aposentadoria exibido, a servidora contava com 28 anos, 8 meses e 8 dias de tempo de serviço no momento da sua aposentadoria por invalidez (ID 69409987, pág. 20), inexistindo outros elementos probatórios para a comprovação de que a servidora recebeu valor superior ao devido a título de férias.
7. Outrossim, o Distrito Federal não indicou as razões para a conclusão adotada, no sentido de que pagou à servidora valores indevidos. Com efeito, o Distrito Federal indicou somente os fundamentos legais para determinar a devolução dos valores recebidos pela servidora, quais sejam: artigos 121 a 129 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e artigo 25 da Instrução Normativa no 03/2022.
8. Nesse contexto, não era factível que a autora pudesse constatar eventual equívoco, mormente diante da complexidade dos cálculos, que é de responsabilidade exclusiva do ente público. E não há nos autos nenhum indício de que os valores supostamente pagos a maior eram discrepantes dos recebidos pela servidora, o que reforça a impossibilidade de fácil percepção. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1834163, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024.
9. A autora/recorrida não contribuiu para o erro, tendo em vista que não possui nenhuma ingerência sobre o sistema de pagamentos do órgão e acreditava estar recebendo os valores corretos. Outrossim, o Distrito Federal não comprovou o motivo do pagamento considerado indevido.
10. Por conseguinte, a boa-fé objetiva da servidora atrai a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 1009 do STJ, afastando o direito do ente público à devolução dos valores.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para, retificando o erro material apontado, declarar que os valores recebidos, objeto da pretensão deduzida, estão vinculados ao acerto de férias da servidora, devendo ser mantidos os fundamentos e a conclusão da sentença.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
13. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10/03/2021 (Tema no 1.009); TJDFT, Acórdão no 1834163, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024.